Tribunal: STF
Processo: ARE 1462628
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. ABONO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E LOCAL DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 1.301 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de norma federal e local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    3. “São infraconstitucionais as controvérsias sobre os requisitos para o recebimento de abono com sobras do FUNDEB, assim como sobre a inclusão dessa parcela na base de cálculo da contribuição previdenciária” (ARE 1.461.142, Tema n. 1.301/RG).



    4. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.